Tribunal: CARF
Processo: 10875.722585/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722585/2014-91
ACÓRDÃO
2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação dos valores decorrentes de ação judicial só poderá ser
efetuada após o trânsito em julgado da demanda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
2
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o presente processo sobre glosas de compensações de Contribuições
Previdenciárias declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP nas competências de 06/2011 a 01/2014,
cuja análise foi formalizada por meio do DESPACHO DECISÓRIO DRF/GUA/SEORT n°
0228/2014, constante de fls. 233/243, onde a fiscalização considerou as
compensações como indevidas, no montante de R$1.298.289,53.
O contribuinte foi intimado da decisão em 17/09/2014 por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – AR acostado às fls. 245 dos autos.
Segundo consta no referido Despacho Decisório o contribuinte por meio do Termo
de INTIMAÇÃO SEORT/DRF/GUA No 0649/2014 (fls.03 a 04), com ciência via postal
em 11/08/2014 (AR fls. 05), intimado a esclarecer o motivo das compensações
declaradas, detalhando em planilha, em meio digital, para cada competência em
que foi declarada compensação, bem como a apresentar documentação hábil e
idônea da origem do crédito utilizado, em meio digital. Em resposta a empresa
apresentou cópia da Petição de Medida Liminar - Processo Judicial no
2008.61.19.004970-4/SP com os objetivos:
3.1. da suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos valores pagos
referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados doentes
ou acidentados; Salário Maternidade; Férias e adicional de férias de 1/3, e
3.2. assegurar o direito da impetrante de efetuar a compensação dos valores
indevidamente recolhidos a tais títulos nos últimos 10 (dez) anos;
Sobre o processo judicial o Auditor esclarece que pesquisando no sítio do
TRF3aRegião constatou que a Tutela Antecipada foi indeferida e denegada a
segurança.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
3
Prossegue o Auditor informando que o contribuinte apresentou cópia da Apelação
Cível no 0004970-19.2008.4.03.6119/SP (2008.61.19.004970-4/SP) contra a
sentença proferida em mandado de segurança que denegou a segurança pleiteada
na impetração.
O acórdão do TRF 3a Região proferido em 11/04/2012neste processo foi o seguinte:
“Ante o exposto, de ofício, julgo a impetrante CARECEDORA DA AÇÃO
quanto à pretensão de afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária
sobre o auxílioacidente, julgando o processo extinto sem a resolução do
mérito, nos termos do art.267, VI, do Código de Processo Civil e, em relação
às demais pretensões, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da
impetrante para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o
adicional de férias e sobre os valores pagos a título de auxíliodoença, nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento, determinando que sejam
observados os critérios de compensação e os prazos prescricionais acima
listados, com fundamento no art. 557 c.c. o art. 269, I, ambos do Código de
Processo Civil.
O contribuinte também apresentou cópia da Apelação Cível no 0004970-
19.2008.4.03.6119/SP (2008.61.19.004970-4/SP) tratando de agravos previsto no §
1o do art. 557 do Código de Processo Civil, interpostos por Supermercados Irmãos
Lopes Ltda. e pela União contra a decisão que julgou a impetrante carecedora da
ação. A decisão neste processo foi a seguinte:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1o.
APLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CPC, ART.
543-B). APLICABILIDADE.SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. FÉRIAS GOZADAS.
INCIDÊNCIA.
1. A utilização do agravo previsto no art. 557, § 1o, do CPC, deve enfrentar a
fundamentação da decisão agravada, ou seja, deve demonstrar que não é caso de
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Por isso que é inviável, quando o
agravante deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(STJ, AGREsp n. 545.307- BA, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.05.04; Resp n. 548.732-
PE, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, j. 02.03.04).
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda
parte, da Lei Complementar n. 118/05, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 11.418/06. Entendimento que já havia
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
4
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Resp n. 1002932,
Rel.Min. Luiz Fux, j. 25.11.09). No entanto, de forma distinta do Superior Tribunal de
Justiça, concluiu a Corte Suprema que houve violação ao princípio da segurança
jurídica a previsão de aplicação retroativa do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o
qual deve ser observado após o transcurso da vacatio legis de 120 (cento e vinte)
dias, ou seja, somente para as demandas propostas a partir de 9 de junho de 2005
(STF, RE n. 566621, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04/08/11).
3. É viável a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade,
tendo em vista que não há como negar sua natureza salarial, visto que o § 2o do
artigo 28 da Lei no 8.212/91 é claro ao considerá-lo salário-de-contribuição.
Precedentes do STJ.
4. A verba recebida a título de férias gozadas, ainda que não constitua
contraprestação ao trabalho do empregado, possui natureza salarial, nos termos
dos artigos 7o, XVII, e 201, § 11 da Constituição Federal, e do artigo 148, da CLT,
integrando o salário-de-contribuição. Desse modo, tal verba está sujeita à incidência
de contribuição previdenciária. Precedentes do STJ: Resp. 1.232.238/PR, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, Dje 16.03.2011; AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. Min. LUZ FUX,
Dje 25.11.2010; Resp. 1.149.071/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, Dje 22.09.2010).
5. Prescrição pronunciada de ofício, agravo legal da impetrante e da União não
providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
de ofício, pronunciar a prescrição, e negar provimento ao agravo legal da União e,
por maioria negar ao agravo legal da impetrante, nos termos do voto do Des. Fed.
Luiz Stefanini, acompanhado pelo Des. Fed. Antonio Cedenho, vencido o relator que
lhe dava provimento.“.
Ainda com relação a demanda judicial a empresa apresenta cópia da sentença
proferida em Embargos de Declaração contra a decisão acima transcrita, onde foi
negado provimento.
Diante do desenlace da contenda judicial a fiscalização considerou as
compensações indevidas porque não respaldadas no art. 170-A do CTN.
Em seguida o Auditor apresenta considerações sobre a incidência, no caso de
falsidade das compensações, da multa isolada de 150% sobre o valor das
contribuições que deixaram de ser recolhidas em função da falsidade das
compensações; com o objetivo de retardar, ou impedir, ou reduzir, ou diferir o
pagamento do tributo efetivamente devido conforme estabelecido no art. 89 da Lei
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
5
8212/91, caput e §10, c/c art. 44 da Lei 9.430/96, caracterizando fraude, dolo e
simulação conforme art. 72 da Lei no 4.502/64, que transcreve.
Prossegue ainda com a transcrição da legislação que rege a compensação
previdenciária e, por fim, emite o despacho decisório contendo os seguintes
termos:
1. considerar os valores em questão como COMPENSADOS INDEVIDAMENTE,
2. determinar que os créditos tributários retornem à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da RFB, conforme proposto,
3. determinar o lançamento da multa isolada prevista no § 10, art. 89 da Lei
8212/91,
4. determinar a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais,
5. ao APOIO do SEORT desta Delegacia para ciência deste despacho ao interessado
com abertura de prazo para pagamento ou impugnação estabelecido pelo art. 15 do
Decreto 70235/72,
6. posteriormente ao SECAT desta Delegacia para cadastramento dos débitos e
aguardar prazo de pagamento ou impugnação e demais providências cabíveis.
Cientificado da decisão, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fls.248) a
empresa em 06/10/2014 oferece a contestação de fls. 249/328 onde protesta pela
sua tempestividade e alega ser legitima a compensação realizada pois utilizou
créditos provenientes dos autos do Mandado de Segurança — Processo n°.
0004970-19.2008.4.03.6119, cujo objeto era afastar a exigibilidade da contribuição
previdenciária sobre o auxílio acidente, o auxílio doença — nos 15 (quinze)
primeiros dias -, férias gozadas, adicional de férias e salário maternidade. Diz ainda
ser indevida a cobrança da multa de 150%.
Na peça de impugnação discorre sobre a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário frente o art. 151, inciso III do CTN e pede a nulidade em razão da
suspensão. Sobre o tema transcreve decisões judiciais.
Pede a nulidade do “auto de infração” em razão da suspensão concedida em
mandado de segurança.
Diz que:
As supostas exações cobradas "in casu" encontram-se relacionadas com a
suspensão da exigibilidade concedida em Mandado de Segurança acima
mencionado, principalmente, quando tal suspensão foi confirmada pelo
Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Assim, enquanto
houver decisão e acórdão que assegure a suspensão da exigibilidade do
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
6
crédito tributário, não há como a Autoridade Administrativa autuar a ora
lmpugnante, devendo o presente auto ser considerado nulo.
.........
Desse modo, é inequívoco o entendimento dos tribunais superiores que,
enquanto houver a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a
Fazenda, ora Impugnada, não pode utilizar nenhum meio de cobrança das
exações vinculadas á aludida suspensão, principalmente, porque não há o
decurso da decadência ou prescrição, bem como, não há a incidência de
multa e juros moratórios durante o referido período.
Prossegue com a peça de contestação discorrendo sobre a natureza das
contribuições previdenciárias, ocasião em que transcreve as normas constitucionais
e ordinárias sobre o tema, com vistas a firmar entendimento de que a sua
incidência pressupõe a existência de prestação de serviço.
Insiste que os créditos utilizados na compensação são “absolutamente legais, tendo
em vista a manifesta existência de pagamentos a título da Contribuição
Previdenciária a maior por longo período, porquanto o fisco sempre exigiu parcelas
indevidas das contribuições em tela, quais sejam, aquelas incidentes sobre os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente
ou acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-
acidente), a título de salário-maternidade, e férias acrescidas do terço
constitucional”.Sobre o tema colaciona decisões judiciais.
Discorre sobre a legitimidade de compensar à luz do art. 66 da Lei 8.383/1991, pois
nesta lei não existe qualquer exigência de prévia autorização da Receita Federal
para realizá-la. Neste sentido também determinou o STJ, em sede de embargos de
divergência.
Aduz que:
Dessa forma, tem-se claro que não há nenhuma ilegalidade no
procedimento levado a efeito pela lmpugnante, bem como não foi utilizado
nenhum meio ardil com o objetivo de fraudar a arrecadação. Antes, trata-se
de compensação perfeitamente autorizada pelo Ordenamento Jurídico,
efetivada por meio de expedientes contábeis próprios.
A Impugnante, ao contrário do que sugerido no teor do auto de infração,
praticou o procedimento de forma escorreita, cabendo ao Fisco homologar
ou não a sua compensação.
Ressalta que também não há descumprimento do art. 170-A do CTN, pois esta é
uma regra destinada ao Poder Judiciário e não ao contribuinte.
Diz que:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
7
O Juiz, ante a imposição do artigo 170-A do CTN, está impedido de autorizar
a compensação antes do trânsito em julgado, mas o dispositivo não proíbe
que o contribuinte faça seu regular pedido de compensação.
Sustenta que as rubricas utilizadas na apuração do crédito não se caracterizam
como contraprestação. Em seguida apresenta considerações sobre cada item e
sobre a necessidade de observar a decisão judicial apreciado sob a sistemática do
artigo 543-C cuja decisão deve ser obedecido por força do disposto no art. 62 – A do
Regime interno do CARF, portanto legitima a compensação realizada.
Sobre a constituição do crédito, diz que ao informar em GFIP a existência de
processos judiciais se protege da constituição de créditos tributário, pois não haverá
razões para lançamento de ofício da Fiscalização. Reitera a existência da ação
judicial de no 004970-19.2008.4.03.6119, que guarda pertinência com o quanto
debatido na presente defesa.
Aduz que:
...a contribuinte ajuizou a mencionada ação visando à suspensão de
exigibilidade — em decorrência da inexistência de relação jurídica que a
obrigue ao recolhimento — da contribuição previdenciária patronal prevista
no art. 22, inciso 1, da Lei n° 8.212/91, sobre as remunerações pagas aos
seus empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento de
funcionários doentes (antes da obtenção do auxílio-doença e auxílio
acidente), bem como a título de salário maternidade, férias gozadas e um
terço constitucional de férias.
Assevera ser indevida a aplicação da taxa SELIC por impossibilidade de sua utilização
como taxa de juros moratórios para as multas aplicadas, já que a mesma não possui
natureza indenizatória, própria dos juros moratórios, além de tratar-se de meio de
remuneração e, não, de indenização, caso em que, e não observado tal
fundamento, estar-se-ia configurado o locupletamento ilícito.
Discorre também sobre a inaplicabilidade ao caso da multa isolada por ter caráter
confiscatório, bem como frente o reconhecimento pelo STF a repercussão geral
acerca do caráter confiscatório de multas estabelecidas sem atendimento aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no Recurso Extraordinário n°
640.452/R0, cujo acórdão transcreve.
Diz que:
Impõe-se, portanto, o afastamento total da exigência. Caso Vossa Senhoria
entenda pela legitimidade do auto ora atacado, seja afastado o parâmetro
estabelecido a título de multa aplicada, ante seu evidente caráter
confiscatório, a fim de que seja adotado patamar condizente com a
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
8
realidade dos fatos, já demonstrada a ausência de dolo, quanto mais de
falsidade nas declarações prestadas.
Por fim resume o seu pedido nos seguintes itens:
a) a NÃO-INCIDÊNCIA da contribuição social previdenciária patronal pretensamente
incidente sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por
serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais sejam, os referentes aos
15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados
(antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como,
a título de salário-maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um
terço).
b) a existência de CRÉDITO da Impugnante, decorrente dos pagamentos realizados a
maior da Contribuição a tais títulos;
c) o DIREITO da Impugnante de reaver os valores indevidamente recolhidos
(créditos) sob forma de COMPENSAÇÃO ou de suspender o recolhimento da parcela
amparada pela decisão judicial;
c.1) efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da mesma
Contribuição;
d) a REGULARIDADE da COMPENSAÇÃO efetuada, à luz das normas que regem a
matéria;
e) a indevida aplicação da correção pela SELIC;
f) a repercussão geral da matéria aqui discutida;
g) a abusividade na cobrança das multas.
Acrescenta ainda a seus pedidos a sustentação oral quando do julgamento da
contestação e que as intimações sejam dirigidas ao escritório do advogado.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação dos valores decorrentes de ação judicial só poderá ser efetuada
após o trânsito em julgado da demanda.
VERBAS INDENIZATÓRIAS
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
9
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de
não incidência de contribuição social previdenciária.
TAXA SELIC
A taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício na sua incidência.
INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao sujeito passivo no domicílio
fiscal eleito por ele. O pleito de sustentação oral na primeira instância
administrativa não pode ser atendido por falta de previsão normativa que
determine tal pretensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nos seguintes
argumentos:
(i)
o RE no 576.967, com repercussão geral reconhecida, que decidiu pela não
incidência das contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade
transitou em julgado em 06/06/2021, restando definitiva e irreformável
referida decisão, razão pela qual a compensação seria legítima;
(ii)
a não inclusão do auxílio-doença na base de cálculo das contribuições sociais
foi pacificada no STJ, quando do julgamento do REsp 1.230.957/RS,
submetido a sistemática de recurso repetitivos, na forma do artigo 543-C do
CPC/73, o que garantiria o direito à compensação;
(iii)
há mais de 7 (sete) anos, o STJ, por meio do REsp no 1.230.957/RS, julgado
na forma de representativo de controvérsia, pacificou o tema discutido
nestes autos ao decidir que não incide contribuição previdenciária sobre o
terço de férias gozadas, por isso a compensação poderia ocorrer;
(iv)
com base em reiteradas decisões do STJ, a gratificação de férias não tem
natureza remuneratória, de sorte que não poderiam ser incluídos na base de
cálculo da contribuição previdenciária, o que também garantiria o direito à
compensação.
Por fim, o Recorrente aduz que seria possível o afastamento da vedação literal
imposta pelo art. 170-A do CTN, tendo em vista já haver manifestação do STF e STJ, recursos
repetitivos, a fim de possibilitar o imediato aproveitamento dos créditos e a compensação na via
administrativa.
É o relatório.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.541 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.722585/2014-91
10
VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recorrente compensou contribuições previdenciárias relativas a salário
maternidade, primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por doença, férias gozadas e terço
constitucional de férias, em razão de decisão favorável obtida no Mandado de Segurança no
0004970-19.2008.4.03.6119, impetrado pelo Recorrente. Contudo, as glosas de compensação
ocorreram em razão da ausência do trânsito em julgado da referida ação judicial, conduta não
autorizada pelo Código Tributário Nacional – CTN, conforme artigo 170-A abaixo transcrito:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
A discussão sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre (i) os 15
(quinze) primeiros dias de afastamento por doença, (ii) as férias gozadas, (iii) o terço de férias e
(iv) o salário-maternidade pretendida pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário não é possível,
na medida em que houve o ajuizamento de ação judicial com objeto idêntico, conforme
estabelecida pela Súmula CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Por essa razão, não conheço do Recurso Voluntário do Recorrente. Para a matéria
em discussão neste processo administrativo, deve ser aplicado o que se decidiu no âmbito
judiciário, sendo possível a compensação de eventuais créditos tributários apenas após o trânsito
em julgado, nos termos do artigo 170-A do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 561
DF CARF MF
Original